Tribunal: TJDFT
Processo: 0754637-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO ORIGINÁRIA PELO DELITO PREVISTO NO ART. 217-A DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO DE ALGUMAS CONDUTAS. ART. 215-A DO CP. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. CONCURSO MATERIAL ENTRE CRIMES COMUNS E HEDIONDO. FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO CORRESPONDENTE AO DELITO HEDIONDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, apesar de ter havido a desclassificação de parte das condutas imputadas ao agravante, a pena relativa aos crimes de estupro de vulnerável permaneceu a mesma, qual seja, 14 (quatorze) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, ante o recurso exclusivo da defesa e o princípio da non reformatio in pejus.
2. A pena definitiva refere-se ao crime hediondo, devendo ser aplicado o percentual de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime.
3. Recurso conhecido e desprovido.